Tribunal: TJPA
Processo: 0817474-42.2023.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2025-04-29

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0817474-42.2023.8.14.0401

APELANTE: VANDERLAN DE MORAIS LIMA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA
: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADA. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS COESOS. PENA-BASE JÁ FIXADA NO MÍNIMO LEGAL. REDUTOR DO TRÁFICO PRIVILEGIADO APLICADO NO PATAMAR DE 1/6 (UM SEXTO). FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. DESPROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado à pena de 04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão, em regime semiaberto, e 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006. A apreensão de quantidade significativa de entorpecentes e o conjunto probatório, formado por laudos periciais e depoimentos policiais, são suficientes à condenação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se: (i) o conjunto probatório seria insuficiente, ensejando absolvição por negativa de autoria; (ii) a pena-base deveria ser reduzida ao mínimo legal; e (iii) se o redutor do tráfico privilegiado deveria ser aplicado no patamar máximo de 2/3.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. As provas testemunhais dos policiais militares responsáveis pela prisão foram firmes, coesas e compatíveis com o restante do conjunto probatório, especialmente com os laudos toxicológicos.

4. A pena-base foi corretamente aplicada no mínimo legal, dada a ausência de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

5. O redutor do tráfico privilegiado foi devidamente aplicado no patamar de 1/6 (um sexto), com base na natureza, quantidade e forma de acondicionamento da droga, conforme autorizado pelo art. 42 da Lei nº 11.343/2006.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento
: 1. “A condenação por tráfico de drogas pode ser sustentada com base em depoimentos policiais coesos e corroborados por outras provas dos autos”. 2. “A fixação do redutor do tráfico privilegiado, dentro dos limites legais, pode levar em consideração a análise da natureza e da quantidade da droga apreendida, sendo legítima a redução em patamar inferior ao máximo legal.

_____________

Dispositivos relevantes citados
: Lei nº 11.343/2006, art. 33, §4º; CP, art. 59.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe negar provimento, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão Presencial do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada aos vinte e nove dias do mês de abril de 2025.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Rosi Maria Gomes de Farias.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Vanderlan de Morais Lima
(nascido em
22/06/1999
) interpôs
Recurso de Apelação Criminal
, inconformado com a sentença prolatada em
01/02/2024
, doc. ID 23949783, pelo douto Juízo de Direito da 4ª Vara Criminal da Comarca de Belém/PA, que o
condenou
a uma pena de
04 (quatro) anos e 02 (dois) meses de reclusão e ao pagamento de 416 (quatrocentos e dezesseis) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato, a ser cumprida em
regime inicial semiaberto
, pela prática do crime previsto no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 (
tráfico
).

Narra a
exordial acusatória
(doc. ID 23949755) que:

“No dia
07/09/2023
, por volta das 23h, os policiais militares Wendel Diego do Carmo Pinto, Gabriel Levi Lacerda Vasconcelos e Saulo Anderson Sousa Pereira estavam de serviço, quando tomaram conhecimento através de uma cidadã, que não quis se identificar, que um homem moreno, trajando camisa branca e short vermelho, estava comercializando drogas ilícitas na invasão da Fazendinha, residencial Morada II, bairro do Tapanã, nesta cidade.

Os policiais diligenciaram e se deslocaram até o referido endereço e, lá chegando, identificaram o denunciado, posteriormente identificado como
VANDERLAN DE MORAIS LIMA
, o qual, ao perceber a aproximação da viatura policial, jogou uma bolsa no chão e empreendeu fuga. Diante deste comportamento, que os agentes da lei consideraram suspeito, fizeram a abordagem.

Os agentes da lei recolheram a bolsa jogada por VANDERLAN e constataram que no interior havia
31 (trinta e um) embrulhos contendo substância semelhante à droga conhecida popularmente como “maconha”; 24 (vinte e quatro) embrulhos com substância análoga ao entorpecente vulgarmente identificado como “pasta base de cocaína” e, mais, 52 (cinquenta e duas) “petecas” (textuais) com material assemelhado à droga conhecida popularmente conhecida como “Pedra de Oxi”
. Ademais, durante a realização do procedimento de revista, foi encontrada na posse do denunciado a quantia em dinheiro de R$122,00 (cento e vinte e dois reais).

Diante dos fatos narrados, todas as substâncias ilícitas encontradas foram apreendidas e o denunciado conduzido até a Seccional de Icoaraci”.

Em
razões recursais
(doc. ID 23949801), a defesa clama pela
absolvição
do apelante, em face da
negativa de autoria
e da
insuficiência probatória à condenação
, destacando que
não há hierarquia entre as provas no processo penal
. Subsidiariamente, pugna pela
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a
favorabilidade
das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, bem como o
reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo.

Em
contrarrazões
(doc. ID 23949803), a Promotora de Justiça de 1º Grau rebate as teses levantadas pela defesa, pugnando pelo
total improvimento
do recurso interposto, a fim de que seja mantida a sentença em todos os seus termos.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Ana Tereza do Socorro da Silva Abucater
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
desprovimento
do apelo, para que seja mantida a sentença condenatória do juízo
a quo
em todos os seus termos (parecer, doc. ID 24051675).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão do feito na pauta de julgamento presencial.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

MÉRITO
:

1. Da absolvição por negativa de autoria e insuficiência de provas. Princípio do
in dubio pro reo
.

Clama a defesa pela
reforma da sentença condenatória
, com a
absolvição por insuficiência de provas
, vez que
não há nos autos qualquer elemento que evidencie a prática do comércio de drogas, não havendo hierarquia entre as provas no processo penal
.

Entretanto, analisando minuciosamente os presentes autos,
verifica-se que a pretensão recursal não merece prosperar
.

A alegação de insuficiência de provas da prática do crime de tráfico de entorpecentes, pelo qual foi o apelante condenado, se afasta, sobremaneira, do contexto probatório existente nos autos, o qual satisfaz plenamente o édito repressivo e elide todos os argumentos expendidos pelo recorrente, senão vejamos:

A
materialidade do delito tipificado no art. 33 da Lei nº 11.343/2006
é incontestável e pode ser facilmente aferida por meio do
Inquérito por Flagrante
(doc. ID 23949732), do
Auto/ Termo de Exibição e Apreensão
(doc. ID 23949732), do
Laudo nº 2023.01.003770-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Provisório
(doc. ID 23949732) e do
Laudo nº 2023.01.003771-QUI – Perícia de Análise de Droga de Abuso Definitivo
(doc. ID 23949756). A materialidade do delito, portanto, mostra-se
indene de dúvidas
.

Quanto à
autoria do crime
, também resta provada de forma induvidosa, especialmente pelos
depoimentos das testemunhas inclusas nos autos
que se mostram firmes, harmônicos e conclusivos, suficientes para embasar a condenação do réu.

A versão defensiva acabou, ao final, rechaçada pela
prova testemunhal construída
, que aliada aos demais elementos probatórios produzidos nos autos, consubstanciam o
decisum
condenatório, conforme passo a demonstrar:

A testemunha
Wendel Diego do Carmo Pinto
, policial militar, em
juízo
, declarou: “que estava de “serviço”, realizando “patrulhamento”, quando a guarnição policial foi “abordada por uma transeunte”, que informou acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas, tendo sido repassado pela referida transeunte as “características” e a “localização” do “indivíduo”. Nesse contexto, a guarnição policial se dirigiu até o logradouro informado, qual seja, "ocupação da Fazendinha", ocasião em que encontraram o denunciado, o qual, preenchia as características fornecidas pela pessoa denunciante. Consoante informado pela testemunha, o acusado, no momento em que “avistou” a viatura policial, “dispersou” uma bolsa no chão e “saiu correndo”, sendo que, posteriormente, foi constatado que a referida bolsa “continha certa quantidade de entorpecente”.

A testemunha
Gabriel Levi Lacerda Vasconcelos
, policial militar, em
juízo
, declarou: “que “estava de viatura”, quando um “popular” abordou a guarnição e informou acerca do cometimento do crime de tráfico de drogas, repassando o endereço e as características físicas do agente criminoso. Assim, os agentes do Estado se dirigiram até o local informado, denominado "Fazendinha", sendo que, após identificarem o acusado, este “jogou a sacola” e “empreendeu fuga”, tendo sido constatado pela guarnição que no interior da referida sacola havia “maconha” e “oxi”, razão pela qual foi “dada voz de prisão” ao réu”.

A testemunha
Saulo Anderson Sousa Pereira
, policial militar, em
juízo
, declarou: “que “estava na viatura”, quando “uma senhora” informou a guarnição policial acerca de um indivíduo que estaria traficando entorpecente no "conjunto Fazendinha", repassando as características do referido nacional. Assim, a polícia militar passou a realizar “incursões”, quando se “depararam” com o acusado, o qual, possuía as mesmas características informadas pela pessoa denunciante. Ato seguinte, conforme declarado pela testemunha, o acusado “dispersou um objeto”, pelo que, após os policiais conseguirem o “alcançar”, “foi feita a abordagem” e posteriormente constatado que dentro da “bolsa” que o acusado “portava”, havia substâncias entorpecente ilícita”.

O acusado
Vanderlan de Morais Lima
, durante o seu
interrogatório judicial
,
negou a prática da conduta delituosa que lhe é imputada
, tendo aduzido: “que foi “pego” no “loteamento Valdecir Gonçalves” e não na “invasão da Fazendinha”, sendo que, no momento da sua prisão, estaria supostamente “jogando videogame” na “casa de uma pessoa”. Ademais, em relação ao entorpecente apreendido, o acusado alegou que possuía consigo apenas certa quantidade de “maconha”, eis que é dependente químico, ao passo que os demais entorpecentes teriam supostamente sido “encontrados no mato””.

No caso, verifico que as testemunhas foram contundentes no sentido de afirmar e declinar, com riqueza de detalhes, a maneira que a abordagem ocorreu, a qual resultou na
prisão em flagrante
do acusado.

Cumpre salientar que,
os depoimentos dos policiais, que participaram da abordagem, revista e prisão do acusado, foram uníssonos ao afirmar que a droga apreendida foi encontrada em poder de Vanderlan de Morais Lima
.

Sendo assim,
as provas testemunhais que serviram para formar a convicção do juízo
a quo
são seguras e consistentes
, conforme revelam os autos.

No que tange aos
depoimentos testemunhais
, o que se pode observar, após detido exame do processo,
é que os contundentes depoimentos dos policiais que efetuaram a prisão retratam, sem nenhuma dúvida, a atividade ilícita desenvolvida pelo apelante
.

É entendimento pacífico na doutrina e na jurisprudência, como dito alhures, que,
o testemunho de policiais, quando harmônicos e coincidentes com as demais provas produzidas nos autos, reveste-se de eficácia probatória inquestionável
. Tais depoimentos revestem-se de natural credibilidade, quando os agentes agem no exercício do dever legal, sobretudo, em defesa da coletividade.

O respectivo crime consiste em condutas que podem ser praticadas de forma isolada ou sequencial,
sendo suficiente a prática de apenas um dos ilícitos relacionados no art. 33 da Lei nº 11.343/2006 para caracterizar o crime
. Além disso, o delito de tráfico é de
caráter permanente
, sendo irrelevante a prova flagrancial da venda, ou não, a terceiros, pois se consuma com a simples detenção do tóxico pelo agente para fins de comercialização.

In casu
, a
apreensão (significativa) foi de 31 (trinta e um) embrulhos, pesando 40,1g (quarenta gramas e cem miligramas), da droga vulgarmente conhecida por “Maconha”; bem como 24 (vinte e quatro) embrulhos, pesando 32,4g (trinta e dois gramas e quatrocentos miligramas) e 52 (cinquenta e dois) embrulhos, pesando 8,8g (oito gramas e oitocentos miligramas), todos da droga vulgarmente conhecida por “Cocaína”
, segundo consta do
Laudo Toxicológico Definitivo
(doc. ID 23949756).

A conduta do recorrente amolda-se ao tipo penal do art. 33,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, na modalidade
“trazer consigo” substância
entorpecente com o claro intuito da comercialização diante das circunstâncias do caso e das provas obtidas em juízo
,
não se mostrando possível a absolvição pretendida
.

2. Da redução da pena-base ao mínimo legal.

A defesa requereu o
redimensionamento da pena
, com a
redução da pena-base ao mínimo legal
, ante a favorabilidade das circunstâncias judiciais do art. 59 do CPB, no entanto, tal pleito resta
prejudicado
, pois o juízo,
considerando a inexistência de circunstância judicial negativamente valorada, já fixou a pena-base no mínimo legal para o crime de tráfico, ou seja, em
05 (cinco) anos de reclusão e ao pagamento de 500 (quinhentos) dias-multa
, na razão de 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época do fato.

3. Do reconhecimento do tráfico privilegiado no patamar de 2/3 (dois terços).

Requer ainda a
incidência do tráfico privilegiado
(art. 33, §4º, da Lei nº 11.343/2006) com a
aplicação da fração de redução no patamar máximo de 2/3 (dois terços)
, no entanto,
o juízo sentenciante já aplicou a referida causa de diminuição de pena
, sob o seguinte fundamento:
“(...). Não há causa de aumento de pena, no entanto, o acusado faz jus ao benefício da causa de diminuição de pena prevista no §4º do artigo 33 da Lei 33.343/06, uma vez que é primário, tem bons antecedentes, não há prova de que se dedique à atividade criminosa ou que integre organização criminosa, cabendo, neste ponto, salientar que, embora o acusado responda a outros processos em andamento, consoante entendimento sedimentado pelo Superior Tribunal de Justiça, é vedada a utilização de ações penais em curso para impedir a aplicação do tráfico privilegiado (Acórdão 1659521, 07351318820218070001, Relator: JAIR SOARES, Segunda Turma Criminal, data de julgamento: 2/2/2023, publicado no PJe: 10/2/2023). Com efeito, para fins de modulação do redutor, considerando o tipo, a quantidade e a maneira que a substância entorpecente ilícita foi encontrada (31 embrulhos contendo em seus interiores erva seca prensada pesando no total 40,10 gramas; 24 embrulhos de substância pastosa amarelada pesando no total 32,40 gramas e 52 embrulhos contendo em seus interiores substância petrificada e fragmentada amarelada pesando no total 8,80 gramas), reduzo a pena em um sexto (1/6). (...)”
.

Dessa forma, o juízo
justificou devidamente a aplicação do
quantum
de redução
. Não se pode olvidar que
o apelante estava com MACONHA e COCAÍNA
, de acordo com o
laudo toxicológico definitivo
, cujas substâncias possuem um
elevado grau de dependência
, fato que, por si só, inviabiliza a redução da reprimenda em seu patamar máximo de 2/3 (dois terços).

Vale pontuar que,
não há um valor exato a ser aplicado
, devendo o magistrado apenas respeitar os limites mínimo e máximo previstos em lei, devendo levar em consideração as circunstâncias previstas no art. 59 do CPB e as diretrizes do art. 42 da Lei nº 11.343/2006, em razão da natureza e da quantidade da droga apreendida.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe nego provimento
, nos termos do que foi explanado no voto.

É o voto.

Belém/PA, 29 de abril de 2025.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 30/04/2025